Tribunal: CARF
Processo: 10283.900117/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2024-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900117/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.127 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
SODECIA AUTOMOTIVE MANAUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRPJ. DIPJ. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRPJ pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a uma
obrigação tributária menor do que o valor recolhido.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. COMPENSAÇÃO INDEVIDA
OU A MAIOR. DIREITO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração de compensação, quando o tributo quitado é
posteriormente considerado indevido ou maior do que o devido, não gera
direito de crédito passível de restituição ou compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Acompanharam o voto do relator pelas suas conclusões os(as)
Conselheiros(as) Fredy José Gomes de Albuquerque, Viviani Aparecida Bacchmi e Lucas Issa
Halah. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 1201-006.125, de 19 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10283.900115/2011-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900117/2011-81
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900117/2011-81

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
SCORPIOS DA AMAZÔNIA LTDA, atualmente denominada SODECIA
AUTOMOTIVE MANAUS LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada
com a decisão proferida no julgamento da sua Manifestação de Inconformidade, interpôs recurso
voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a
reforma daquela decisão.
O processo trata da declaração de compensação – DCOMP, a qual utiliza o
alegado direito de crédito a título de saldo negativo de tributo anual.
A Administração Tributária fez a análise eletrônica do direito de crédito
pretendido, quando constatou que o contribuinte apurou em sua DIPJ imposto a pagar, ou seja,
não existia apuração do alegado saldo negativo. Tal fato levou à intimação do contribuinte para
lhe dar oportunidade de retificar a sua DIPJ. Considerando que o contribuinte não saneou a
inconsistência, a DCOMP foi não homologada.
Contra essa decisão, o interessado apresentou manifestação de inconformidade,
em que afirma, em apertada síntese, a legitimidade do seu direito de crédito de natureza de
pagamento indevido de IRRF e informa que tentou retificar a sua DCOMP, mas o Sistema
PER/DCOMP não permitiu, razão pela qual tentou a retificação via formulário físico.
Essa manifestação foi julgada improcedente, em razão de ter sido constatado que
o manifestante não possuía direito de crédito passível de compensação.
O contribuinte apresentou o presente recurso voluntário, em que argumenta, em
síntese, que errou no preenchimento da sua DCOMP, informando direito de crédito de saldo
negativo, quando o correto seria pagamento indevido ou a maior, tal erro teria natureza formal,
não podendo obstar o reconhecimento do seu direito material.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em
19/12/2018 (fls. 162) e o recurso voluntário foi apresentado em
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900117/2011-81

18/01/2019 (fls. 164). Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente inicia o seu recurso esclarecendo que apresentou,
originalmente, uma DIPJ para o terceiro trimestre de 2008 apurando
Imposto de Renda devido no valor de R$ 436.868,00, realizando a
quitação
correspondente
por
meio
das
DCOMP
no
28505.03743.301008.1.3.11-9780 e no 37650.18187.301008.1.3.11-0418.
Em seguida, constatou erros nessa apuração e efetuou a devida
retificação da DIPJ, encontrando o correto valor devido do Imposto de
Renda em R$ 38.891,21. A diferença entre esses valores seria o objeto da
presente DCOMP (R$ 153.083,02). Assim, reconhece o erro no
preenchimento da DCOMP em tela, informando direito de crédito de
saldo negativo, quando o correto seria pagamento indevido ou a maior.
Defende, contudo, que tal erro tem natureza formal, não podendo obstar
o reconhecimento do seu direito material, conforme o seguinte excerto
(fls. 176):
32. O erro no preenchimento da DCOMP por ter sido informada a origem
do crédito como "saldo negativo" e não como "pagamento indevido ou a
maior" não afasta o direito crédito da Recorrente. Inclusive, tal erro de
preenchimento, como esclarecido na Manifestação de Inconformidade,
decorreu de informações equivocadas transmitidas pelos servidores da
Secretaria da Receita Federal.
33.
Os
demonstrativos,
declarações
e
as
DCOMPs
n°
28505.03743.301008.1.3.11-9780 e 37650.18187.301008.1.3.11-0418
são provas cabais de que o crédito não aceito pelo Fisco é legítimo e,
portanto, passível de aproveitamento. E é isto o que deve considerar e
pesar este I. Conselho. E foi isso o que levou este I. Conselho a proferir o
seguinte acórdão, o qual relata a exata situação vivida neste caso, a saber:
[...]
35. A verdade real dos fatos é que a Recorrente tem direito ao crédito
utilizado na DCOMP não homologada.
36. Ademais, além da necessidade de aplicação do princípio da verdade
material, que, como já exposto, rege o processo administrativo fiscal, a
negativa de compensação de crédito existente em razão de pagamento
realizado a maior pela Recorrente caracterizaria o enriquecimento ilícito
(sem causa) do Poder Público.
Esta Turma Julgadora tem adotado o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP não impede o reconhecimento do direito de
crédito pleiteado, desde que o interessado demonstre, por meio de provas,
a liquidez e certeza deste. Assim, é necessário prosseguir na análise dos
autos.
Inicialmente, deve ser destacado que a retórica do recurso voluntário
diverge daquilo que o contribuinte informou à Administração Tributária,
na oportunidade em que foi intimado das inconsistências do seu pedido,
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900117/2011-81

conforme a petição juntada com a manifestação de inconformidade (fls.
26):
4 - Ocorre que a origem do crédito de R$ 153.083,02 se refere, na
verdade, a IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, POR
ENTIDADES FINANCEIRAS, DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA
REQUERENTE.
5 - Cumpre salientar que, conforme pesquisas realizadas à época, a
Requerente, para realizar tal pedido de compensação, FOI OBRIGADA
A RETIFICAR A DIPJ CORRESPONDENTE E ABRIR UM SALDO
CREDOR SUPLEMENTAR DE IMPOSTO DE RENDA NO EXATO
IMPORTE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE
R$153.083,02 PELAS ENTIDADES FINANCEIRAS, ORA OBJETO
DE PLEITO.
6 - Ou seja, a Requerente recebeu a orientação de que a PER/DCOMP
somente aceitaria esse tipo de crédito (IR retido na fonte) se fosse
informado e tratado na mesma como "saldo negativo de imposto de
renda".
[...]
9 - Uma situação peculiar merece especial atenção no presente caso
(diferentemente do 1o e 2o Trimestres): NESTE CASO, NÃO HAVERIA
COMO SE FAZER UM PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO, JÁ
QUE NÃO HOUVE PAGAMENTO DE DARF DO IMPOSTO DE
RENDA DEVIDO NO MÊS, TENDO EM VISTA QUE TAL DÉBITO
À ÉPOCA FORA COMPENSADO COM OUTROS CRÉDITOS DA
REQUERENTE.(Conforme PER/COMPs de compensações ora anexado.
(DOCs. 16 e 17).
A leitura desse documento deixa claro que a intenção do contribuinte era
obter direito de crédito alegadamente oriundo das retenções de Imposto
de Renda realizadas sobre receitas de aplicações financeiras e que foi
informado de que isso somente seria possível mediante a existência de
um saldo negativo na apuração anual. Por isso, teria retificado a sua DIPJ
e apresentado a presente DCOMP.
Contudo, a DCOMP não foi homologada em razão de essa DIPJ
retificadora não indicar a existência de saldo negativo, mas sim de
imposto a pagar.
O último parágrafo transcrito acima dá a entender que a intenção de
solicitar a compensação de saldo negativo se deu em razão da alegada
impossibilidade de se solicitar a compensação de pagamento indevido ou
a maior, “já que não houve pagamento de DARF do imposto de renda
devido no mês, tendo em vista que tal débito à época fora compensado
com outros créditos da requerente”. Esse trecho é obscuro e somente
ganha sentido quando se considera o texto do recurso voluntário. Na
manifestação de inconformidade, o contribuinte apenas reproduziu o
argumento acima.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900117/2011-81

Portanto, até antes do presente momento processual, o contribuinte não
havia apontado algum erro seu no preenchimento da DCOMP, atribuindo
o indeferimento da compensação a uma alegada informação recebida da
Administração Tributária e a uma limitação do sistema PER/DCOMP.
Considerando o texto do recurso voluntário, é possível fazer as seguintes
afirmações:
1.
a intenção do contribuinte com a presente DCOMP é reverter os
efeitos de um alegado erro na apuração do seu IRPJ;
2.
o fato de não ter considerado algumas retenções na fonte sobre
receitas financeiras teria levado à apuração de imposto devido no valor
de R$ 436.868,00, o qual teria sido quitado por meio das DCOMP no
28505.03743.301008.1.3.11-9780 e no 37650.18187.301008.1.3.11-0418;
3.
considerando que tais retenções não foram utilizadas nessa
apuração, o contribuinte pretendeu apontá-las como direito de crédito,
contudo, foi informado de que isso não seria possível, pois as retenções
na fonte somente podem ser utilizadas na apuração de eventual saldo
negativo;
4.
com isso, o contribuinte retificou a sua DIPJ, agora apontando um
imposto a pagar em valor menor do que o original, refletindo o valor das
retenções na fonte que pretende recuperar, e apresentou a presente
DCOMP, descrevendo um saldo negativo correspondente ao montante
dessas retenções, o que não é compatível com as suas DIPJ.
No presente recurso, o interessado apresentou a DIPJ original, em que
apurou Imposto de Renda devido no 3o trimestre de 2008, no valor de R$
436.868,00 (fls. 211). A DIPJ retificadora já havia sido apresentada junto
da manifestação de inconformidade em que o imposto devido foi
reduzido para R$ 38.891,21 (fls. 71). Na DCOMP em tela, o contribuinte
pretende que lhe seja reconhecido um direito de crédito no valor de R$
153.083,02.
Saliente-se que não há saldo negativo a ser reconhecido. Em termos
materias, o pedido do contribuinte consiste no reconhecimento de direito
de crédito oriundo em duas compensações que teriam quitado tributo
indevido ou a maior. Com isso, a questão a ser resolvida consiste na
averiguação da possibilidade das apontadas compensações indevidas
gerarem direito de crédito passível de compensação.
A Administração Tributária está autorizada a quitar obrigações tributárias
do contribuinte mediante compensação de direito de crédito líquido e
certo, nos termos do artigo 170 do CTN e do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, a seguir transcritos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900117/2011-81

compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Também merece destaque o artigo 165 do CTN, que cria o direito à
restituição de tributo pago indevidamente, verbis:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
Segundo esse dispositivo legal, o direito à restituição surge em razão de
um pagamento indevido de tributo, no que se inclui, lato sensu, o
pagamento a maior do que o devido. Com isso, não há previsão legal para
a restituição de uma compensação indevida. Considerando que a
compensação ocorre sempre a partir de direito de crédito passível de
restituição, pela correlação entre os referidos artigos 165 e 170 do CTN,
também se pode dizer que não há previsão legal para a compensação de
outra compensação indevida.
Ademais, ainda que fosse possível que uma compensação indevida
gerasse direito de crédito, esse deveria ser líquido e certo para ser
passível de compensação, nos termos do referido artigo 170 do CTN.
Considerando que uma declaração de compensação é sujeita a um
procedimento de homologação por parte da Administração Tributária, o
direito de crédito correspondente somente se tornaria certo no caso de a
compensação indevida já ter sido homologada.
Na espécie, o recorrente sequer apresenta as apontadas declarações de
compensação, não afirma que tais compensações foram homologadas e
não demonstra que estas seriam indevidas.
Portanto, seja por falta de previsão legal ou por falta de evidências
materiais, não é possível afirmar que o recorrente possui um direito de
crédito líquido e certo, pelo que a compensação em análise não pode ser
homologada.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.127 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900117/2011-81

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 231
DF CARF MF
Original